Tribunal: TJDFT
Processo: 0731905-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731905-64.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIA LIMA OLIVEIRA EMBARGADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 27004134. Consoante art. 3o, §1o, I, da Portaria GC 160/2017, alterada pela Portaria GC 140/2018 considera-se gestor "pessoa autorizada pela empresa como responsável pela atualização e manutenção do cadastro eletrônico, bem como por acompanhar, gerenciar e administrar o recebimento das citações e intimações". Isto posto, verifico que a srta. Patrícia Antero Fernandes figura como pessoa credenciada como uma das representantes do BANCO PAN S.A., de maneira que possui, dentre outras, a competência para registrar ciência das comunicações via sistema. Por estas razões, mantenho a decisão de ID 26500857, na qual foi reconhecida a intempestividade do recurso interposto pelo BANCO PAN S.A. Int. Brasília/DF, 6 de julho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator